Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705759-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA AUGUSTA TOMAZINI CAMBREA, ANTONIO CAMBREA, MARIA AMELIA MORAIS CAMBREA, ANTONIO CAMBREA FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que nos autos da Liquidação de Sentença (Processo no 0715676-79.2017.8.07.0001) ajuizada por ANTONIO CAMBREA FILHO E Outros, declarou liquidado o julgado, decidindo caber ao Autor o valor de R$ 995.678,00, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Banco do Brasil, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. Retifique-se a classe processual para fazer constar liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum. No julgamento do REsp 1319232/DF foi reconhecido o direito à redução do índice de correção monetária, restando estabelecido que "O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.". Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi encaminhado ao segundo perito nomeado por este Juízo para efetuar os cálculos da liquidação (ID 89268865). Com a apresentação do laudo (IDs 94491936, 94491941, 94494642 e 94494643), as partes apresentaram impugnação à prova pericial que atualizou os valores devidos em razão da condenação da ré em sentença judicial. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, a decisão de ID 104557861 homologou o laudo pericial sem ressalvas. É o breve relatório. Decido. Malgrado as alegações das partes, reputo correto o trabalho elaborado pelo contabilista auxiliar do juízo. Ademais, em se tratando de laudos conflitantes, como os apresentados pelos assistentes técnicos das partes, deve-se dar prevalência àquele confeccionado pelo auxiliar técnico do juízo, uma vez que marcado pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, mormente ao não se perceber qualquer erronia no parecer. Assim, da leitura dos argumentos apresentados no teor das impugnações, conclui-se que as partes tentam desqualificar os cálculos do perito, sem, no entanto, apresentar qualquer fundamentação técnica apta a infirmar os cálculos, elaborado segundo critérios técnicos e de acordo com os parâmetros fixados pelo título exequendo. Com efeito, a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo de 84,32% (IPC), devendo ser substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora Nessa seara, forçoso convir pelo acerto dos cálculos do Sr. Perito, uma vez que considerou todos os termos do julgado. Retomem-se trechos do laudo complementar onde esclarece a questão: Diante de todo o exposto, este Perito ratifica os resultados apurados no exame pericial realizado e contemplados no seu Laudo Pericial, assegurando que o mesmo retrata os valores a serem pagos a Exequente (R$ 995.678,00), assim como a parcela a ser restituída à Executada (R$ 1.400.196,05), na data base de 06/10/2017. ANTE O EXPOSTO, declaro liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor de R$ 995.678,00, atualizado até a data do efetivo pagamento. Preclusa esta decisão, intimem-se as partes credoras para que requeiram o cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito. Após, proceda-se ao desbloqueio em favor da executada do valor a maior constrito via SISBAJUD. Intimem-se. (...)”. (id. 112292873 - processo de origem) Em suas razões recursais o Banco Agravante sustenta, em resumo, que a decisão agravada declarou liquidada a sentença, visto que homologou o laudo pericial, sem considerar que as conclusões deste laudo foram exaradas de forma genérica, sem analisar o extrato como um todo, e sem considerar as ponderações apresentadas pelo ora Recorrente, pelo que, não poderia ser simplesmente homologado na decisão, sem a devida apreciação das alegações deduzidas pelo réu. Diz o laudo pericial da forma como homologado viola a coisa julgada, em decorrência de diversos abatimentos negociais da Lei no 8.088/90 e ainda de valores não desembolsados pelo mutuário. Sustenta ainda a existência de excesso de cálculos pelo perito judicial. Afirma que apurando a diferença entre o índice de correção monetária praticada pelo banco e o índice jurisdicionado de 41,28%, e corrigindo o indébito apurado pelos fatores divulgados pela Justiça Federal, pro rata die, acrescidos de juros de mora a partir da data da citação da Ação Civil Pública, compensando os créditos decorrentes da Lei Federal 8.088/90 em suas épocas próprias, alcançando a monta de R$ 133.641,41, conforme outros abatimentos que não foram considerados. Tece outros arrazoados em defesa a sua tese, acrescendo a necessidade de efeito suspensivo ao recurso. Ao final pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada Preparo no id. 33003374/33003375. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, o prosseguimento da execução pelo valor que entende ser incorreto e ainda de questões que estariam acobertadas pela coisa julgada. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa dos supostos abatimentos indicados pelo Agravante que não poderiam ser desconsiderados dos cálculos apresentados pelo perito judicial e homologados pelo Juízo a quo. Isso porque, a continuidade do processo tende a prejudicar as partes, considerando a própria divergência quanto ao valor devido para efeito da liquidação provisória e, de outro lado, porque o acolhimento da tese recursal importaria, em princípio, em alteração no valor do crédito exequendo. Logo, ao menos até que se analise detidamente a questão, prudente e necessário sobrestar o andamento do processo, até porque o não deferimento do efeito suspensivo implicará no prosseguimento da demanda com a eventual perseguição do valor executado nos moldes em que apresentados nos autos, inclusive, com possibilidade de eventual levantamento de quantia bloqueada pelos sistemas do Poder Judiciário. Desse modo, observo que a fundamentação deduzida pela parte Agravante é relevante, assim como se encontra presente o risco da parte sofrer lesão grave e de difícil reparação, o que se mostra razoável a suspensão do feito de origem até que o Colegiado aprecie o mérito do agravo. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso, ressaltando desde logo a impossibilidade de liberação de eventual quantia bloqueada nos autos. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora